Tribunal: TJDFT
Processo: 0736845-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736845-52.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Rui Ribeiro da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 136792044 e Id 138846286 do processo de referência), nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva requerida por Rui Ribeiro da Silva em desfavor do ora agravante, processo n. 0716978-07.2021.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Itumbiara/GO, e que as cédulas de crédito rural foram emitidas no mesmo município (Id 92414353 pp. 1-5, Id 92414355 pp. 1-5, Id 92414357 pp. 1-5 e Id 92414358 pp. 1-5 do processo de referência), onde, também, restou definida a praça de pagamento da obrigação. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora